Tribunal: TJDFT
Processo: 0721111-97.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. OMISSÕES VERIFICADAS E SANADAS. EFEITOS INFRINGENTES. INTEGRALIZAÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1.Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. Existe omissão quando um dos temas suscitados no recurso de apelação não foi apreciado no julgamento do recurso.

3. Há dano moral na conduta praticada pela requerida, ao cancelar sem prévia notificação o serviço de home care, deixando a paciente sem a mínima assistência médica e até mesmo sem os medicamentos de uso diário.

4. Sanados os vícios alegados nos embargos declaratórios, a análise do tema passará a integralizar o acórdão correspondente.

5. Embargos de declaração acolhidos.